Tribunal: TJPA
Processo: 0000754-57.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14164 - Ausência/Deficiência de Fiscalização
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000754-57.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE ROBERTO DE SOUZA BRONI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0000754-57.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: JOSE ROBERTO DE SOUZA BRONI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VOZ DE PRISÃO E CONDUÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. ABUSO DE AUTORIDADE CONFIGURADO. OMISSÃO E JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, reformando sentença de primeiro grau, reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência de abordagem abusiva e voz de prisão infundada desferida por membro do Ministério Público contra agente de trânsito em serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios de omissão no julgado quanto à tese de excludente de ilicitude (exercício regular de direito) e quanto à prova do dano moral, bem como a ocorrência de julgamento
ultra petita
em razão do valor condenatório superior ao valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão quanto à tese de exercício regular de direito, uma vez que o acórdão embargado enfrentou o tema ao reconhecer o caráter abusivo da conduta estatal, o que afasta, por incompatibilidade lógica, qualquer causa excludente de ilicitude.

4. O dano moral em casos de prisão arbitrária ou condução coercitiva indevida é
in re ipsa
, prescindindo de prova de dor subjetiva, dada a evidente violação à dignidade e honra profissional do servidor.

5. Não configura julgamento
ultra petita
a fixação de indenização por danos morais em montante superior ao valor da causa, porquanto este possui natureza meramente estimativa, cabendo ao magistrado o arbitramento final segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

7. O prequestionamento de dispositivos legais em sede de aclaratórios exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º, da CF) independe da comprovação de dolo ou culpa do agente, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta abusiva e o dano, sendo a voz de prisão infundada causa eficiente para o dever de indenizar.

2.

O valor atribuído à causa na petição inicial de ação indenizatória por danos morais possui caráter meramente estimativo, não vinculando o Juízo nem caracterizando julgamento ultra petita quando o arbitramento judicial observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, arts. 141, 292, V, 492 e 1.022; Código Penal, art. 23, III.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido por 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 29914354):

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGENTE DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO REGULAR DE FUNÇÃO PÚBLICA. VOZ DE PRISÃO DADA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA, SOB ALEGAÇÃO DE PREVARICAÇÃO. CONDUÇÃO À DELEGACIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CARACTERIZADO. DESDOBRAMENTOS INVESTIGATIVOS INEXISTENTES. ATO ABUSIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por José Roberto de Souza Broni contra sentença da 3ª Vara da Fazenda de Belém, que julgara improcedente pedido de indenização por danos morais em face do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve abuso na conduta de Promotor de Justiça que, em fiscalização de trânsito, deu voz de prisão ao agente público apelante, imputando-lhe o crime de prevaricação, e se tal ato gera dever de indenizar por parte do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (CF, art. 37, § 6º), bastando prova do dano e do nexo causal.

4. O apelante encontrava-se no regular exercício de sua função, liberando veículo em fase inicial de remoção mediante aplicação de multa, sem que se configurasse prevaricação.

5. A voz de prisão e condução à delegacia, sem posterior inquérito ou procedimento disciplinar, configuram excesso e abuso na atuação estatal, ensejando abalo à honra e à dignidade do servidor público.

6. O dano moral se caracteriza em razão do constrangimento público, do descrédito funcional e da imputação de prática criminosa sem justa causa.

7. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado à gravidade do constrangimento, obedecendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.”

O
ESTADO DO PARÁ
opôs os presentes Embargos de Declaração (ID 30169428). Em suas razões recursais, sustenta a tempestividade do recurso, manejado no prazo de 10 (dez) dias em razão da prerrogativa do prazo em dobro conferida à Fazenda Pública, com fundamento no artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, visando sanar omissões e prequestionar a matéria.

O embargante defende que o v. acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a tese de causa excludente de ilicitude consistente no exercício regular de direito por parte do Procurador de Justiça, nos termos do artigo 23, inciso III, do Código Penal, argumentando que a conduta do membro do Ministério Público, ao dar voz de prisão por suspeita de prevaricação, estava amparada pela norma permissiva.

Aduz, ainda, que o julgado não enfrentou a tese de ausência de dano moral concreto, sustentando que a mera condução à delegacia para averiguação, sem desdobramentos penais, não configuraria abalo indenizável.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação para R$ 500,00 (quinhentos reais), patamar este correspondente ao valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de violação aos artigos 141, 292, inciso V, e 492 do Código de Processo Civil e configuração de julgamento
ultra petita
.

Devidamente intimado (ID 31332348), o embargado
Jose Roberto de Souza Broni
apresentou contrarrazões (ID 31634306), pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustenta que a tese de "exercício regular de direito" não foi arguida na contestação, o que configuraria inovação recursal e impediria o conhecimento do recurso nesse ponto.

Rebate o argumento de julgamento
ultra petita
quanto ao valor da condenação, afirmando que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) indicado na inicial foi meramente estimativo para fins fiscais, tendo sido expressamente pleiteado que a indenização fosse arbitrada pelo Juízo.

Por fim, argumenta que o embargante busca o reexame da matéria e o prequestionamento genérico de dispositivos legais sem a devida correlação com o caso concreto, motivo pelo qual deve ser mantida integralmente a decisão que fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à tese de excludente de ilicitude do exercício regular de direito (art. 23, III, do Código Penal), ante a atuação de Promotor de Justiça; omisso quanto à ausência de comprovação de dano moral concreto, alegando inexistir abalo
in re ipsa
em casos de breve condução à delegacia; e, por fim, sustenta a ocorrência de julgamento
ultra petita
, sob o argumento de que a condenação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ultrapassou o valor atribuído à causa, de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. Inicialmente, no que tange à alegada omissão sobre o "exercício regular de direito" por parte do membro do Ministério Público, observa-se que tal tese foi enfrentada pelo acórdão embargado, na temática da responsabilidade objetiva estatal (art. 37, § 6º, da CF/88), fundamentando que a voz de prisão dada sem o quadro inequívoco de flagrante delito e sem ulterior persecução penal configura ato abusivo, o que afasta, por via lógica, a higidez da conduta do agente público.

Quanto à suposta inexistência de dano moral, a decisão colegiada foi clara ao reconhecer que a condução coercitiva indevida de servidor público em exercício de suas funções gera abalo moral presumido
in re ipsa
, dispensando prova de dor subjetiva, diante da gravidade da violação à honra e à imagem do profissional perante terceiros e seus pares. A ausência de desdobramentos penais ulteriores apenas corrobora a tese de arbitrariedade do ato, reforçando o dever de indenizar.

No tocante ao alegado julgamento
ultra petita
, é cediço na jurisprudência pátria que, em ações de indenização por danos morais, o valor da causa indicado na exordial é meramente estimativo, especialmente quando o autor pugna pelo arbitramento judicial conforme o prudente arbítrio do magistrado.

Portanto, a fixação do
quantum
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não viola os limites da lide, mas observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da gravidade do fato apurado, não havendo que se falar em afronta aos arts. 141, 292 ou 492 do CPC.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os presentes embargos de declaração, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026